Tribunal: TJBA
Processo: 8023582-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023582-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOBSON DE JESUS e outros Advogado(s): GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDIVÍDUO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 213 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, LEI N. 11.340/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCAMINHAMENTO DE APELAÇÃO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DURANTE O RECESSO JUDICIÁRIO. ANÁLISE PELA ORIGEM EM 11/02/2025. ENCAMINHAMENTO A SEGUNDO GRAU EM 15/04/2025. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM 16/04/2025. ART. 600, § 4º, CPP. RAZOABILIDADE NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. PLEITO PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SUJEITO QUE PASSOU A INSTRUÇÃO CUSTODIADO. AUSÊNCIA DE LÓGICA NA CONCESSÃO DA LIBERDADE APÓS A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. CAUTELARES DIVERSAS NÃO INDICADAS NA SITUAÇÃO VERTENTE. MEDIDAS CONCEDIDAS PELO JUÍZO DA COMARCA DE UBATÃ/BA NO PASSADO E NÃO RESPEITADAS PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que após verificar a tramitação procedimento originário para confirmar “excesso de prazo na tramitação processual” observou-se que a apelação foi interposta pelo paciente em 26 dezembro de 2024, durante o recesso judiciário e sem que em seu conteúdo sequer estivessem dispostas as respectivas razões recursais. Em 11/02/2025 o processo foi analisado na origem e remetido a esta Superior Instância no dia 15/04/2025 e, em 16/04/2026, despachado por esta relatora para que fossem colacionadas as razões da insurgência, contrarrazões pelo Parquet local e remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer conclusivo de pronto, o que demonstra regularidade em sua tramitação. Nessa esteira, não há que se falar em retardo no encaminhamento da peça recursal sob qualquer prisma que se olhe: razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88) ou razoabilidade (que pode ser extraído implicitamente do art. 5º, LIV, CRFB/88), mormente quando se observa que o recurso colacionado não caminha com a celeridade esperada pela defesa por sua própria atuação quando optou por interpor o apelo na forma do art. 600, § 4º, CPP, o que certamente atrasou o julgamento definitivo por esta Turma Julgadora. Dito isso, há de se reconhecer a constância da marcha processual. 2. Quanto à alegação de necessidade de colocação do paciente em liberdade porque por suposta omissão sentencial quanto aos fundamentos da preventiva, é de bom alvitre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico na linha de que “tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade” (RCD no HC n. 956.736/SP) –, exatamente como se sucede in casu. 3. Na situação concreta o paciente teve a preventiva decretada com base na proteção à ordem pública em virtude da reiteração de agressões contra a vítima, mesmo tendo ciência da decretação de medidas protetivas de urgência em seu favor. Ao fim da instrução, as imputações que lhe recaíam quando do oferecimento da denúncia foram confirmadas com a procedência da peça acusatória e condenação pelos crimes previstos no art. 213, caput, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A conjuntura trazida a conhecimento desta Turma Julgadora impõe seja mantida a segregação preventiva do paciente, negando-se o direito para que responda ao recurso em liberdade, como aspira, uma vez que também não seria caso de concessão das cautelares diversas no cenário em apreço, porquanto as medidas já teriam sido deferidas pelo Juízo da Comarca de Ubatã/BA outrora e não foram por ele atendidas. Nesse contexto, a afirmação de que o paciente tem “a intenção [...] de se afastar da cidade onde reside a vítima” não seria suficiente para garantir a essa última a segurança necessária à sua saúde física, sexual e psicológica, máxime quando há histórico de reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo paciente, o que ensejou sua condenação pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8023582-04.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO, como paciente, JOBSON DE JESUS, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor. 06